Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte exequente em atender à determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se a extinção do processo é cabível quando a parte autora, mesmo intimada, deixa de apresentar documento indispensável à liquidação do julgado e não cumpre a determinação judicial no prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 321 do CPC, o juiz deve oportunizar à parte a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento.
4. A parte foi intimada a esclarecer o valor do crédito exequendo e a juntar os documentos comprobatórios, mas permaneceu inerte no prazo assinalado.
5. A apresentação de documentos indispensáveis à liquidação da sentença é condição essencial para o regular processamento do cumprimento de sentença.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica no sentido de que a inércia da parte em atender à determinação de emenda autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito.
7. A tentativa de justificar a ausência de documentos após o prazo legal não afasta os efeitos da preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial, especialmente quanto à apresentação de documento indispensável à liquidação do julgado, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
· CPC, arts. 321, 330, IV e 485, I.
· Lei no 9.514/1997, §§ 2o-B e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1975546, APC 0715587-28.2023.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe 26.03.2025.
· TJDFT, Acórdão 2006770, APC 0721488-40.2024.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 17.06.2025.
· STJ, REsp 1.040.715/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 04.05.2010, DJe 20.05.2010.